Tribunal: STF
Processo: HC 253553
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.466/RO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DA DECISDÃO QUE DEFERIU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. WRIT IMPETRADO APÓS 15 (QUINZE) ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A invocação tardia pela defesa de nulidade da ação penal, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso, a defesa se insurgiu contra a ausência de acesso à decisão que autorizou a interceptação telefônica. Contudo, verifica-se que a tese objeto da presente impetração, na verdade, foi examinada pela Corte de origem no recurso em sentido estrito há mais de 15 anos, em 10/9/2009, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a defesa solicitou repetidas vezes o acesso à decisão judicial que teria autorizado a interceptação telefônica e à representação do Ministério Público que fundamentou essa medida excepcional. Entretanto, tais documentos nunca foram juntados, limitando-se o processo a apresentar apenas um relatório de monitoramento com diálogos interceptados, sem que a defesa, a acusação ou mesmo o juízo tivessem acesso à decisão que autorizou tal medida”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para anular o processo desde o recebimento da denúncia”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento.



    (HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017). 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes.



    2. Ordem denegada. (HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012).



    Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes.



    2. Recurso não provido.



    (RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/2/2021). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente